Tribunal: TJES
Processo: 5003597-54.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003597-54.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: CLAUDIOMIR GOMES CORDEIRO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
500
3597-54.2023.8.08.0011

APTE
:
FACTA FINANCEIRA S.A

APD
A
:
CLAUDIOMIR GOMES CORDEIRO

RELATOR:

DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL
.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE
INEXI
STÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
REVELIA. PRECLUSÃO QUANTO AS MATÉRIAS DE FATO. DOCUMENTOS. FATOS IMPEDITIVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA.
EXPRESSA
AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA
.
DÉBITOS MENSAIS
NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
DEVOLUÇÃO DOBRADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM
MANTIDO
. RECURSO
DESPROVIDO
.
HONORÁRIOS RECURSAIS DE 2%

1.
O Réu revel somente pode deduzir em seu recurso de apelação matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição,
dentre as quais não se insere a matéria de fato tendente a comprovar a contratação regular de cartão de crédito com margem consignável.

2. O contrato impugnado pelo autor não se constitui de documento novo, nem demonstrada pelo apelante justificativa plausível para sua colação extemporânea, sendo de rigor a sua apresentação junto com a contestação. Inteligência dos arts. 434 e 435 do CPC .

3.
A contratação do empréstimo consignado necessita de expressa autorização do consumido
r
, seja por escrito ou via eletrônica, conforme dispõe o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009.

4
.
Considerando os efeitos da revelia, a responsabilidade objetiva da apelante, correta é a declaração de inexistência de contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável

5
.

Descortinado
que os débitos no benefício previdenciário d
o
Apelad
o
ocorreram
a partir de
novembro de 2022
, vai
autorizada
a sua restituição em dobro, porquanto
posteriores
as orientações firmadas no julgamento do EAREsp 600.663/RS, cuja modulação de seus efeitos operou-se a partir da publicação de seu Acórdão, ocorrido em 30/03/2021.

6
.
Os descontos
não autorizados
efetuados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor,
configurando, assim, dano moral indenizável, cujo valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica,
estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados
em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

7
.
Recurso desprovido. Honorários recursais de 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
500
3597-54.2023.8.08.0011

APTE
:
FACTA FINANCEIRA S.A

APD
A
:
CLAUDIOMIR GOMES CORDEIRO

RELATOR:

DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por

FACTA FINANCEIRA S.A
,
eis que i
nconformad
a

com a sentença
de
Id nº
7803751
,
que
julgou procedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação
Declaratória de
Inexi
stência de Relação Contratual c/c Repetição de In
d
ébito
c/c
Indenização por Danos
Materiais e
Morais
ajuizada

por

CLAUDIOMIR GOMES CORDEIRO
.

Cinge-se a demanda a perquirir sobre eventual irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado.

O
autor/apelado alegou na inicial que não efetuou a contratação, sendo surpreendid
o com descontos mensais
de R$ 40,54 (quarenta reais e cinquenta e quatro centavos)
em seu benefício previdenciário, decorrente de aposentadoria por invalidez.

N
a instância primeva foi decretada a revelia do Apelante e, fincado no art.355, inciso II, do Código de Processo Civil, proferiu o magistrado primevo sentença
de procedência integral dos pedidos para: “
1.
DECLARAR a inexistência da relação jurídica na modalidade cartão de crédito consignado, reconhecendo, contudo, a contratação na modalidade empréstimo consignados;
2. CONDENAR a ré: 2.1 Na restituição, em dobro, dos valores que foram descontados do benefício da parte autora, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético e devidamente comprovado por documento, a incidir correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a partir da citação, promovida a devida compensação com eventual valor disponibilizado em favor do autor, desde que regularmente comprovado; 2.2. Ainda, pagamento de indenização pelos danos morais reconhecido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária nos termos da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça – “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” – e juros de mora nos moldes da Súmula 54 do mesmo Tribunal – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nas suas razões (Id 7997790), em apertada síntese, aduz a Apelante pela legalidade da contratação, porquanto todos os procedimentos e utilização de verificação dos dados ao apelado foram realizados, motivo pelo qual devem ser mantidos os descontos.

A
ssevera ainda que indevida a repetição em dobro dos valores descontados,
bem como pela compensação dos
valores recebidos
pelo apelado
.

O
recurso não comporta provimento.

Isso porque, a
o réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitido, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador e questões supervenientes ao ato processual de contestar.

A
propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. REVELIA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGANTE NA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU REVEL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA QUE NÃO TENHA SIDO OBJETO DE DISCUSSÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PATRONOS DOS EMBARGANTES. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. Preliminar de inovação recursal. Na condição de réu revel e por não ter formalizado o pleito em primeiro grau de jurisdição, a questão material abordada no apelo não pode ser submetida ao Órgão ad quem , sob pena da indevida supressão de instância. Precedentes
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180038599, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU REVEL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA QUE NÃO TENHA SIDO OBJETO DE DISCUSSÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. VALOR DO ALUGUEL TRAZIDO NO LAUDO APRESENTADO PELO AUTOR QUE NÃO SE ENCONTRA DISSOCIADO DA REALIDADE DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal. Na condição de réu revel e por não ter formalizado o pleito em primeiro grau de jurisdição, o pedido de abatimento dos aluguéis dos valores pagos a título de IPTU não foi devolvido ao Órgão ad quem, sob pena da indevida supressão de instância. Precedentes.
[...]. (TJES; Apl 0022050-27.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/10/2019; DJES 28/10/2019).

APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO NATURAL DO RECURSO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES DO STJ. CLÁUSULA PENAL E MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO PAGAMENTO DAS COTAS. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
[...].

3. A discussão acerca da cláusula penal e de multa indenizatória, temas que não foram suscitados na contestação ante a revelia do Apelante, constitui inovação recursal que impede a manifestação do Tribunal.

[...].
(TJES; Apl 0029871-78.2013.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior; Julg. 18/07/2017; DJES 28/07/2017)

A
ssim, considerando que a Apelante não apresentou contestação, o que foi devidamente certificado no Id nº 7803750, também lhe é defeso, à míngua de demonstração na fase recursal de força impeditiva à sua apresentação anterior, a juntada de documentos no recurso de apelação,
na tentativa de comprovar a regularidade da contração
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 E 326, AMBAS DO STF. DOCUMENTOS NOVOS. ART. 434 DO CPC/2015. XII -
"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 1.302.878/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 3/10/2019). Ainda nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)
XIII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp n. 2.071.812/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEI N. 4.320/1964. ESTÁGIOS DA DESPESA. EMPENHO. LIQUIDAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANÁLISE ACERCA DO MOMENTO DE PRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...].
V - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado. Tal regra somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil.

[...].
(AgInt no REsp n. 2.054.262/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Nesse cenário,
pela
aplicação de teoria da carga dinâmica
das provas, a

alegação de
inexistência da contratação
revela imposição para
o pretenso

aderente, ora

Apelad
o
,
de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em
outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

A contratação do empréstimo consignado necessita de expressa autorização do consumido
r
, seja por escrito ou via eletrônica, conforme dispõe o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009.

Destarte, face aos efeitos da revelia,
bem como da responsabilidade objetiva da Apelante,
mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado a quo pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes.

E
m evolução,
quanto a determinação
devolução dobrada dos débitos efetuados na conta-corrente do Apelado,
entendo que
também
é caso de
confirmação da
sentença.

Isso porque, a Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,
verifica-se que o
contrato impugnado data de
novembro de
22/07/2021
,
portanto,
posterior
a publicação do acórdão acima, razão pela qual deve a devolução dos valores operar-se na forma
dobrada
.

No âmbito dos
danos
extrapatrimoniais
,
evidente o abalo moral experimentado
pelo apelado
, porquanto se viu parcialmente privad
a
de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Os descontos efetuados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor
de
R$
3
.000
,00 (
três

mil reais
) fixados na origem
não
d
estoa
daqueles fixados em casos análogos por
esta Casa de Justiça
.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

P
or fim,
como bem pontuado na sentença recorrida, vai autorizada a compensação com eventual valor disponibilizado em favor do autor, desde que regularmente comprovado.

P
or todo o exposto,

nego
provimento ao recurso
, para
manter na íntegra a r.sentença.

N
a forma do art.85,§11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios arbitrados na sentença

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.